Tribunal: TJSP
Processo: 2054799-22.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajuste contratual
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE ENTENDEU QUE O SEGURO GARANTIA NÃO EQUIVALE A PAGAMENTO ESPONTÂNEO E NÃO AFASTA AS PENALIDADES LEGAIS – INSURGÊNCIA DA EXECUTADA – QUESTÃO JÁ DECIDIDA EM AGRAVO ANTERIOR – RECURSO NÃO CONHECIDO.